Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716230-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA JULIA PAZ DA COSTA DECISÃO 1. Agrava a ré contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em razão do excessivo aumento do valor da mensalidade (mais de 100%), deferiu a liminar para suspender o reajuste do plano de saúde coletivo, por mudança de faixa etária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 70889221 - autos principais) no Proc. 0705395-41.2020.8.07.0007. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR